Tribunal: TJMT
Processo: 1007891-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Andréia Silva Castro, contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT., que a estaria submetendo a constrangimento ilegal diante da ilegalidade da sua prisão em flagrante efetivada mediante agressões físicas, perpetradas pelos policias, além da deficiência de fundamentação do decreto preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores respectivos (Id. 38926966).
Extrai-se dos autos que, os policiais receberam denúncias anônimas de que na residência localizada na Rua Cambará, no. 165, Jardim das Oliveiras, era exercida a traficância de substâncias entorpecentes, havendo suspeita movimentação de usuários de droga. No local, os policiais avistaram um adolescente saindo da indigitada residência, o abordaram e encontraram com ele uma porção pequena de maconha, ocasião em que ele relatou ter adquirido a droga com Rafael Pereira Ferreira. No interior da residência, onde se encontravam Rafael e a paciente, os agentes da lei localizaram três porções de maconha e um vaso contendo uma planta de maconha; com Rafael havia mais três porções de maconha; atrás da casa, mais uma porção média; e, no quintal, um tablete de maconha, um revólver cal. .32 com três munições, além de R$ 845,00 em moeda.
Diante disso, Rafael e a paciente foram presos em flagrante delito pela autoria, em tese, dos crimes previstos no art. 33 e art. 35 da Lei no. 11.343/06 e art. 12 da Lei no. 10.826/03.
Primeiramente, quanto à alegação de ilegalidade da prisão em flagrante da paciente por ter sofrido supostas agressões, a princípio, entendo que não procede. E faço tal assertiva porque a paciente sequer mencionou em seu interrogatório policial, eventual agressão física praticada pelos agentes da lei contra si, tanto que a autoridade apontada como coatora nada decidiu quanto a isso.
Além do mais, apesar do Exame de Corpo de Delito revelar a existência de escoriações recentes na região da face e pescoço da paciente, não é possível extrair nesta ação constitucional que exige prova pré-constituída da coação alegada, se realmente, as lesões foram acarretadas pela conduta dos policias.
E, por fim, consigne-se não ser esta a via adequada para apurar ocorrência de agressão contra a paciente, devendo tais fatos serem denunciados perante o Ministério Público ou a Corregedoria da Polícia Civil, por se tratar de evento que implica revolvimento de fatos e provas.
No que tange à fundamentação do decreto cautelar, note-se que, na decisão em que se converteu o flagrante em prisão preventiva, o magistrado ressaltou as circunstâncias em que ocorrera o flagrante, com a apreensão de três porções menores, uma porção média e um tablete de substância entorpecente, além de considerável quantia em dinheiro, uma arma de fogo calibre 32 e três munições de igual calibre e um pé de maconha. Além disso, destacou a periculosidade da paciente diante dos seus diversos registros criminais – Id. 38926986.
De fato, conforme as alegações do impetrante, a paciente não responde por outras ações penais e os registros consignados na certidão anexada ao Id. 38926980/81, se tratam de cartas precatórias, autos de prisão em flagrante, ações penais julgadas improcedentes em relação à paciente ou em que ela figura como vítima.
Apesar disso, entendo, ao menos neste Juízo de cognição sumária, que as circunstâncias da prisão em flagrante mencionadas pelo magistrado a quo indicam a periculosidade da paciente à ordem pública, especialmente considerando a quantidade de droga apreendida em sua residência e de seu convivente (mais de meio quilo de maconha – Id. 38926978), aliada à apreensão de R$ 845,00 e um artefato bélico municiado.
Ora, tal cenário, revela, a priori, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT, devendo informar especificamente, ainda, se chegou ao seu conhecimento a alegação de que a paciente foi submetida à agressões físicas pelos policiais quando da prisão em flagrante e, se sim, quais providências foram tomadas a esse respeito.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator